Tribunal: TJDFT
Processo: 0749313-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Arrolamento Sumário. Homologação de Partilha. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que homologou a partilha apresentada na ação de arrolamento sumário conjunto. A sentença ratificou a partilha e homologou a apresentada sob o ID 189511174, resolvendo o processo com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. O Distrito Federal alega que o esboço de partilha não atende aos requisitos do art. 620 do CPC e impossibilita o lançamento do ITCD, pois consta bem sem descrição do valor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) O esboço de partilha pode ser homologado sem a descrição do valor de todos os bens. (ii) A sentença homologatória deve ser reformada para excluir os bens sem valor atribuído, relegando-os à sobrepartilha.
III. Razões de decidir
3. A homologação da partilha no arrolamento sumário não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCD, mas é essencial a atribuição de valor a cada bem no esboço de partilha para garantir a regularidade e transparência do processo.
4. O esboço de partilha apresentado inicialmente não poderia ter sido homologado por conter bem sem descrição do valor. No entanto, o espólio apelado apresentou posteriormente o valor devidamente depositado judicialmente e um novo esboço de partilha/últimas declarações retificadas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a atribuição de valor a todos os bens do espólio. 2. A apresentação posterior do valor e de novo esboço de partilha retificado supre a irregularidade inicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”; 620; 648; 660; Lei n. 6.015/1973, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.074.